Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-18.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – penas e regime bem aplicados - recursos da defesa não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500701-18.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
LEONARDO DA SILVA IUDE e VIVIANE SILVA DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos defensivos e mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, pelos
mesmos motivos constantes dos despachos e sentença, bem como considerando que
poderão frustrar a aplicação da Lei Penal e ainda que representam perigo para a
ordem pública pelo delito praticado, fica ela mantida.
Oportunamente, quando o acórdão transitar em julgado, deverão ser
expedidos os mandados de prisão para cumprimento da pena e as guias de
recolhimento definitivas.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
2
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616
Apelantes: Leonardo da Silva Iude e Viviane Silva de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 16416
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes
Autoria e materialidade delitiva comprovadas penas e
regime bem aplicados - recursos da defesa não providos.
Trata-se de apelações interpostas por
LEONARDO DA SILVA IUDE e VIVIANE SILVA DE SOUZA, em
face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 356/367 e
400/401, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os
condenou por infração ao art. 33, “caput” cc. Art. 40, III, ambos
da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
583 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa do
corréu LEONARDO apresentou razões de apelação às fls.
422/443. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, fosse
aplicada a causa de diminuição, fosse afastada a causa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
3
aumento, fosse reconhecida a inconstitucionalidade da pena de
multa e aplicada a detração.
A defesa da corré VIVIANE apresentou
razões (fls. 446/458). Pede o reconhecimento da atenuante
relativa a confissão, fosse afastada a causa de aumento, fosse
reconhecida a causa de diminuição, fosse fixado regime mais
brando para cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
dos recursos (fls. 465/472).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento dos recursos (fls. 491/502).
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem
provimento.
Verifica-se
que
os
Apelantes
foram
condenados como incursos nas sanções do art. 33, “caput” e art.
40, III, ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local,
mencionados na denúncia, nas proximidades de estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
4
de ensino, traziam, para fins de tráfico, 10 porções de maconha,
pesando, aproximadamente, 26,1 gramas, 290 porções de
maconha, pesando, aproximadamente, 667 gramas e 500
porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 67,77 gramas,
substâncias, estas, que causam dependência física e psíquica,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa,
merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência
dos fatos e da autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 291/292, que
constatou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
Os Réus, em juízo, confessaram o tráfico.
Os policiais, em juízo, afirmaram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
5
estavam em patrulhamento de rotina no local, conhecido por se
tratar de ponto de venda de drogas e avistaram o Réu, que ao
perceber a aproximação dos policiais, começou a andar mais
rápido, então o abordaram. Afirmaram que em revista,
encontraram 10 porções de maconha, dinheiro e um celular.
Afirmaram que o Réu confessou o tráfico, afirmando que iria
encontrar uma mulher que não conhecia, mas havia negociado
via mensagens, para pegar mais drogas. Afirmaram que foram
ao local e encontraram a corré, a abordaram e em revista,
encontraram na bolsa que ela portava grande quantidade de
droga. Afirmaram, por fim, que a corré também confessou que
estaria transportando a droga por R$ 300,00, mas que não
conhecia o corréu.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
6
VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
7
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância,
não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou
para consumo em conjunto com outros diante da prova
produzida e a quantidade de droga apreendida.
De fato, restou comprovado que o crime
foi praticado nas imediações de recintos descritos no artigo 40,
inciso III, da Lei de Drogas.
Assim, impossível afastar a incidência da
majorante, pois não implica na comprovação da intenção do
agente em vender drogas para os frequentadores dos lugares
mencionados no inciso III do referido artigo. Mas apenas
considera a localização na qual o delito ocorre, uma vez que
mais reprovável.
Portanto, ficou demonstrado que o tráfico
de drogas ocorria bem próximo à escolas e igreja, conforme
laudo (fls. 296/297), que é considerado imediações.
Neste mesmo sentido, posicionou-se o
Superior Tribunal de Justiça no julgado que segue:
"A simples prática do delito na proximidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
8
estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da
Lei no 11.343/06 já é motivo suficiente para a
aplicação da majorante, sendo desnecessário que o
tráfico de drogas vise os frequentadores desses
locais" (HC 236.628/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
26/03/2014).
Assim, deve incidir a majorante.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação dos Apelantes como incurso no art. 33, “caput” e art.
40, III, ambos da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06.
Quanto a corré, a pena-base foi fixada no
mínimo legal e quanto ao corréu, 1/6 acima do mínimo legal
pelos maus antecedentes.
Na segunda fase com o reconhecimento
da atenuante referente a confissão a pena voltou ao mínimo legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
9
quanto ao corréu e quanto a corré não houve alteração, pois, nos
termos da Súmula 231, STJ, as penas não podem ser
diminuídas abaixo do mínimo-legal.
Na terceira fase, com o reconhecimento
da causa de aumento, a pena foi majorada em 1/6 corretamente.
No mais, não se aplica ao caso em tela a
causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06.
Isso porque o dispositivo exige que não se
dedique o agente às atividades criminosas.
Referido requisito não exige condenações
anteriores transitadas em julgado. Em casos concretos, é
plenamente possível comprovar que o agente se vale de ilícitos
para ganhar a vida. É o caso dos autos.
Trata-se
de
indivíduo
que
faz
da
traficância seu trabalho, portanto, não faz jus a redutora.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, com fundamento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
10
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, o regime inicial é, conforme
devidamente sabido, fixado na sentença. Entretanto, não faz
coisa julgada material havendo até eventual direito de
progressão de regime.
Assim, deve o juízo das execuções
criminais, nos exatos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n.
7.210/84, examinar e decidir acerca detração penal.
E ainda, não há que se falar em
inconstitucionalidade da multa fixada na Lei 11.343/06, com
incidência do art. 49 do Código Penal.
Verifica-se que o Legislador entendeu por
bem estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com
a realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza
lucrativa, bem como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
11
características particulares. A verdade é que o
legislador, em atenção à Constituição, em sua
elaboração tratou de um dos mais graves crimes de
nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de
liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda). De se anotar, ademais, que
os traficantes agem imbuídos do intuito do lucro fácil e
certo. Edificante e providencial, portanto, que o
legislador tenha procurado não apenas, de forma
mais severa, restringir a liberdade dos autores desse
delito, mas também endurecer as multas pela sua
prática, visando o desestímulo” (TJ/SP, Apelação no
993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza
Lourenço).
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim
sendo,
nego
provimento
aos
recursos defensivos e mantenho a r. sentença tal como foi
lançada.
Inalterados os motivos ensejadores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-18.2019.8.26.0616 -Voto no 16416
12
prisão preventiva, pelos mesmos motivos constantes dos
despachos e sentença, bem como considerando que poderão
frustrar a aplicação da Lei Penal e ainda que representam perigo
para a ordem pública pelo delito praticado, fica ela mantida.
Oportunamente,
quando
o
acórdão
transitar em julgado, deverão ser expedidos os mandados de
prisão para cumprimento da pena e as guias de recolhimento
definitivas.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator